Tribunal: TJDFT
Processo: 0806850-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. DEVOLUÇÃO. VALOR PAGO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em contrato particular de compra e venda de duas catracas eletrônicas, no valor de R$ 4.000,00, pago via PIX.
2. O autor alegou defeito oculto nos equipamentos e ajuste verbal para devolução do valor, não cumprido pelos réus. O juízo de origem entendeu não haver prova escrita de obrigação líquida, certa e exigível, concluindo pela necessidade de realização de prova pericial técnica para apuração de eventual vício e sua repercussão na prestação contratual, o que seria incompatível pela via monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a improcedência do pedido, sem oportunizar a realização de prova pericial necessária para apurar eventual vício oculto em equipamento eletrônico, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito fundamental à prova decorre dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV) e impede que a parte seja privada de demonstrar fatos constitutivos de seu direito quando a prova técnica é necessária.
5. A improcedência do pedido, sem permitir a produção de prova pericial sobre a existência e origem do defeito alegado, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que a supressão de prova pericial imprescindível impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento: “A supressão de prova pericial imprescindível para apuração de vício oculto em equipamento eletrônico adquirido configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 700; CDC, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.462.808, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.6.2020; TJDFT, Acórdão 2016152, 0701280-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 1.7.2025.